Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706967-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME PIASSI VILELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/10 MANTIDA POR SER MAIS FAVORÁVEL AO RÉU DO QUE O CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO COMUMENTE APLICADO POR ESTA CORTE. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS MANTIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em recente julgado, decidiu a 6a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a expressiva quantidade da droga apreendida, ainda que se trate de maconha, pode justificar a exasperação da pena-base; caso contrário, jamais haveria consideração negativa da referida circunstância judicial na hipótese de se tratar de traficante de maconha. 2. Em relação à quantidade da substância, quase quatro quilos de maconha, é porção elevada o suficiente para justificar a exasperação da pena-base, razão pela qual este vetorial deve ser negativado. Precedentes do STJ. 3. Ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 4. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. Correto o estabelecimento do regime aberto, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal estabelecido e a primariedade técnica do apelante, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, “c”, e 3o do CP. De igual modo, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 59 a 76, todos do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, requerendo a redução da pena-base, ao argumento de que não há fundamentação idônea para o reconhecimento tão somente da quantidade de droga, para fins de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STF, STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 59 a 76, todos do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade do aumento da pena-base em virtude da quantidade expressiva de maconha apreendida, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva (18,885 kg de maconha), circunstância que justifica o aumento da pena-base” (AgRg no HC n. 859.076/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ e STF). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020